Tribunal: TJSP
Processo: 1002761-63.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Empréstimos bancários com instituições bancárias – Descontos na folha de pagamento e conta corrente – Pedido de limitação conjunta no patamar de 30% - Sentença de procedência – RECURSO BANCO RÉU – Preliminares – Pedido de revogação da gratuidade outrora deferida à autora – Não acolhimento – Não comprovação de multiplicidade de renda – Falta de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Empréstimos bancários com instituições bancárias – Descontos na folha de pagamento e conta corrente – Pedido de limitação conjunta no patamar de 30% - Sentença de procedência – RECURSO BANCO RÉU – Preliminares – Pedido de revogação da gratuidade outrora deferida à autora – Não acolhimento – Não comprovação de multiplicidade de renda – Falta de interesse de agir – Não verificada – Regularidade contratual que é matéria de mérito - Mérito - Alegação de legalidade na contratação e afastamento da limitação – Acolhimento – Limitação que deve ser observada por cada instituição financeira quando da contratação dos empréstimos – Pretensão que visa à limitação dos descontos na conta corrente – Impossibilidade - Descontos em conta corrente que não sofrem limitação – Situação que não implica retenção de valores, mas mera compensação de uma relação de débito e crédito - Sentença reformada – Recurso do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002761-63.2018.8.26.0581, da Comarca
de São Manuel, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, são
apelados EMILIA FELICIANO DE ARAÚJO, CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO OLÉ BONSUCESSO
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-63.2018.8.26.0581 - São Manuel Voto no 42756-
V/E/D/O/V/S
VOTO No: 42756
APEL.No: 1002761-63.2018.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL 1 VARA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDA. : EMILIA FELICIANO DE ARAÚJO
ITDOS: CREFISA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
APELAÇÃO
Ação de obrigação de fazer

Empréstimos bancários com instituições
bancárias

Descontos
na
folha
de
pagamento e conta corrente
Pedido de
limitação conjunta no patamar de 30% -
Sentença de procedência
RECURSO BANCO
RÉU Preliminares Pedido de revogação
da gratuidade outrora deferida à autora
Não acolhimento
Não comprovação de
multiplicidade
de
renda
Falta de
interesse de agir
Não verificada

Regularidade contratual que é matéria de
mérito - Mérito - Alegação de legalidade
na
contratação
e
afastamento
da
limitação
Acolhimento
Limitação que
deve ser observada por cada instituição
financeira quando da contratação dos
empréstimos

Pretensão que visa à
limitação
dos
descontos
na
conta
corrente
Impossibilidade - Descontos
em
conta
corrente
que
não
sofrem
limitação
Situação que não implica
retenção
de
valores,
mas
mera
compensação de uma relação de débito e
crédito - Sentença reformada
Recurso
do réu provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 488/491,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Josias Martins de
Almeida Junior, que julgou procedente a ação de obrigação
de fazer ajuizada pela apelada EMILIA FELICIANO DE
ARAÚJO em face do apelante BANCO DO BRASIL S/A, e CREFISA
S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; BANCO OLÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-63.2018.8.26.0581 - São Manuel Voto no 42756-
V/E/D/O/V/S
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Sustenta o apelante, em síntese, que, em
sede de preliminar, é caso de revogação da gratuidade
processual deferida à autora. Aduz que a autora carece de
interesse de agir, ante a regularidade da contratação.
Impugna a multa por descumprimento fixada na r. sentença.
No mérito, afirma que a contratação celebrada com a
autora é legal, não havendo que se cogitar sua limitação.
Por fim, afirma que não há onerosidade excessiva nos
juros contratados. Requer o provimento do recurso a fim
de que a r. sentença seja reformada (fls. 494/512).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
513/514) e respondido (fls. 518/550).
É o relatório.
De início, cumpre afastar as preliminares
trazidas pelo banco réu.
No que se refere ao pedido de revogação
da gratuidade processual, não demonstrou a casa bancária
que a autora não preenche os requisitos para ser
beneficiária da benesse processual, de modo que a mera
alegação de multiplicidade de renda não se mostra
suficiente para a reforma da decisão do MM. Juízo
sentenciante.
De igual modo, não se acolhe a alegação
de ausência de interesse processual, já que a averiguação
da regularidade contratual é matéria é meritória, o que
se passa à análise.
Pois bem.
Trata-se de ação revisional, pela qual a
autora busca a limitação dos descontos em sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-63.2018.8.26.0581 - São Manuel Voto no 42756-
V/E/D/O/V/S
corrente e folha de pagamento ao importe de 30% de seus
vencimentos líquidos.
No caso, incontroverso que a autora é
titular de conta corrente junto ao Banco do Brasil S/A,
na
qual
recebe
seu
salário.
Igualmente
resta
incontroversa a celebração de contratos de empréstimo
junto às demais instituições financeiras rés.
Há contratação de empréstimo consignado
com descontos em folha de pagamento somente em relação ao
Banco do Brasil S/A e Banco Bonsucesso, conforme se
observa de fls. 20/22.
Os demais empréstimos celebrados com o
banco apelante e com o banco Crefisa foram contratados
com descontos na conta corrente da autora (fls. 23/25).
Inicialmente, faz-se necessário observar
que descontos em conta corrente não tem limitação legal.
Com
efeito,
o
caso
em
tela
versa
abatimento de débito em conta corrente.
Todo o valor depositado em uma conta
corrente perde a sua condição originária e se transforma
em ativo financeiro comum.
A lei não fixa limite para débito em conta
corrente.
Os descontos efetuados em conta corrente,
cuja autorização dada pelo próprio autor quando da
contratação dos empréstimos não se revestem de irregularidades.
Justificável essa situação na medida em
que o débito em conta corrente não implica em retenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-63.2018.8.26.0581 - São Manuel Voto no 42756-
V/E/D/O/V/S
valores, mas de mera compensação de uma relação de débito
e crédito.
No que se refere aos descontos feitos na
folha de pagamento da parte autora, igualmente não se
vislumbra ilegalidade.
Infere-se da cópia do Demonstrativo de
Pagamento acostado a fls. 20/22 que os empréstimos que
são descontados diretamente em folha de pagamento não
ultrapassam o limite estabelecido na legislação em
vigência ao tempo da contratação dos empréstimos.
Dos comprovantes de fls. 20/22 vê-se que
os descontos realizados pelo apelante se restringem a
menos de 35% dos vencimentos líquidos da autora.
Dessa forma, não pode a autora, após
contrair diversos empréstimos na forma do que permite a
lei, buscar a limitação conjunta de tais descontos, pois,
todas as contratações não se revestem de irregularidade
ou abusividade.
Assim, não há que se falar em limitação de
descontos realizados no salário da autora, devendo
persistir o que fora ajustado entre as partes, nos
limites legais dos regulamentos citados.
Desta forma, tem-se que a r. sentença
combatida
merece
reforma,
afastando-se
a
limitação
imposta ao apelante.
Vencida a autora, invertem-se os ônus da
sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-63.2018.8.26.0581 - São Manuel Voto no 42756-
V/E/D/O/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR